Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-26.2018.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009271-26.2018.8.14.0070

EMBARGANTE: ROSIEL WANZELER PANTOJA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.: 0009271-26.2018.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

EMBARGANTE:

ROSIEL WANZELER PANTOJA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 231 DO STJ E NO TEMA 158/STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Alega omissão quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pleiteando a superação da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; e (ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no acórdão embargado, pois houve manifestação expressa sobre a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ e com o Tema 158 da repercussão geral do STF.

4.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando que exponha as razões de sua decisão de forma fundamentada, o que foi devidamente observado no caso concreto.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas nos autos.

6.

O STJ já reafirmou a validade da Súmula nº 231, destacando que a superação desse entendimento somente poderia ser promovida pelo Supremo Tribunal Federal, que, no Tema 158 da repercussão geral, consolidou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

7.

Diante da inexistência de vício no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a decisão impugnada enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

2.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

A impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes está consolidada na Súmula nº 231 do STJ e no Tema 158 da repercussão geral do STF, não cabendo sua revisão por esta instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmula nº 231/STJ; Tema 158/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1869764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

·

STF, RE nº 597.270, Tema 158 da repercussão geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.: 0009271-26.2018.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

EMBARGANTE:

ROSIEL WANZELER PANTOJA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSIEL WANZELER PANTOJA
contra acórdão id

23700585, proferido por esta Turma, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id

23852759), o recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação adequada acerca da redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, haja vista a necessidade de superação da diretriz fixada na súmula nº. 231 do STJ.

Diante disso, a defesa pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado e, ainda, conferir efeitos modificativos ao acordão impugnado.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (id

24566814).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos não devem ser acolhidos.

Analisando o acordão embargado, concluo que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser saneada, pois, constou no voto condutor expressa manifestação e fundamentação quanto às teses defensivas veiculadas nas razões recursais que, decerto, poderão ser, eventualmente, confrontadas quanto ao mérito a partir das vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

A somar, resta pacificado no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte[1], tal como ocorreu no caso sob exame.

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios[2], já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619[3] do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, em relação aos vícios supracitados.

Acrescento que a pretensão integrativa quanto à superação do entendimento fixado na súmula nº. 231 do STJ, esbarra em

tese em repercussão geral com redação coincidente a este enunciado (Tema 158/STF), o que, inclusive, fundamentou a negativa de sua revisão pelo próprio Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.869.764-MS. Para ilustrar, colaciono a ementa do indigitado precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.Recursos especiais desprovidos.Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

Com efeito, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, especificamente quanto às teses arguidas pela defesa, em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes aclaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

2 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

3

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 26/03/2025